Tribunal: TJDFT
Processo: 0751506-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. GRAVIDADE DO ESTADO CLÍNICO DO IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À SAÚDE. CONFIGURAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA
1. O cumprimento da liminar, com a internação da impetrante, em leito de UTI, não resulta na perda superveniente do objeto da presente ação mandamental. Preliminar rejeitada.
2. É cediço que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo. Logo, no caso, o d. Secretário da Saúde do Distrito Federal é parte legítima para figurar como autoridade coatora no presente mandamus, uma vez que é a autoridade pública competente para editar as regras e protocolos para tratamentos médicos na rede hospitalar do Distrito Federal, sendo a autoridade máxima nos assuntos da referida pasta. Precedentes.
3. Na linha do que dispõe o art. 196 da Constituição da República e a própria Lei Orgânica do Distrito Federal, nos artigos 204 e 207, é dever do Estado efetivar o direito à saúde, não ficando ele desobrigado dessa sua tarefa constitucional na hipótese de inexistir vaga em unidade de terapia intensiva nos hospitais da rede pública de saúde, quando, então, o ente público deverá arcar com o ônus de eventual internação do paciente em hospital particular. Precedentes.
4. No caso sob exame, o relatório médico, subscrito por médico da rede pública de saúde, atesta que o impetrante sofreu grave acidente de trânsito e se encontra internado no Hospital de Ceilândia-DF desde 30 de novembro de 2024, em estado grave, inclusive, intubado, necessitando, com urgência, de internação em leito de UTI com suporte neurológico e ortopédico.
5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.